Tribunal: TJSP
Processo: 1022997-92.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO NO JULGADO – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DESTE PARCIALMENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022997-92.2015.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante WILLIAM SILVESTRE DA CRUZ, é embargado EVALDO HENRIQUE
DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022997-92.2015.8.26.0564/50001 -Voto no 29292
2
VOTO No 29292 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022997-92.2015.8.26.0564/50001
EMBARGANTE: WILLIAM SILVESTRE DA CRUZ
EMBARGADO: EVALDO HENRIQUE DE SANTANA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO E
ERRO NO JULGADO PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO
DESTE PARCIALMENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por DELEVAL SILVA
MANGUEIRA contra v. Acórdão (fls. 280/284), que, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso,
O embargante sustenta que houve omissão e erro no julgado, na medida
em que afirma que não fora observada nos autos a juntada dos documentos de fls. 180 e
181, do qual dava conta dos valores levantados e transferidos à conta da corré Maria,
não tendo sido percebido, ainda, que os valores mencionados às fls. 182/184, foram
levantados unicamente pela referida corré. No mais afirmou que houve equívoco ao ser
considerado como extemporânea a juntada do documento de fls. 259, nos termos do art.
435 do CPC.
Instada a parte adversa a se manifestar, foi apresentada contraminuta.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil,
somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado
pelo Julgador.
Nos embargos em análise, o que pretende o embargante, em verdade, é a
modificação do acórdão quanto ao que foi decidido, na medida em que o vício se refere
ao entendimento adotado por esta R. Câmara, quando do julgamento do recurso.
Note-se que apesar de não ter sido mencionado o número das fls. 180/181
no bojo do v. acórdão, referido documento fora analisado, não sendo suficiente,
entretanto, para o reconhecimento do quanto alegado em relação aos valores entregues
à corré Maria, mormente quando do documento emitido pelo banco não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022997-92.2015.8.26.0564/50001 -Voto no 29292
3
mencionadas as datas em que tais transferências foram realizadas, tampouco os dados
bancários da corré Maria de modo que pudesse ser constatada a verossimilhança do
quanto alegado.
Ademais, apesar de ter constados nos alvarás de levantamento de fls.
182/184 exclusivamente o nome da corré Maria, tal fato não exime o embargante da
responsabilidade de responder pela integralidade da restituição do montante devido ao
embargado, mormente porque a responsabilidade dos mandatários (advogados) decorre
de um mesmo contrato de mandato e, a partir do momento que o apelante aceitou o
substabelecimento de tais poderes, passou a responder pelas obrigações do referido
instrumento.
Assim, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos
de declaração, que não é recurso próprio para este fim, mormente quando este tem por
escopo justamente se insurgir contra a forma como foram valoradas as provas produzidas
nos autos.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Desta forma, a r. decisão colegiada embargada merece ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Por fim, nego tenha havido violação ao disposto nos artigos 435 do
CPC e 940 do CC.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora